Tribunal: TJDFT
Processo: 0000140-36.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO E PERMUTA DE CELULAR PROVENIENTE DE CRIME. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR FOTOGRAFIA E DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELEGADO RESPONSÁVEL PELA INVESTIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNICA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A negativa do réu encontra-se isolada nos autos, diferente do relato do delegado de polícia que corroborou o reconhecimento por fotografia realizado na fase de inquérito, bem como a inquirição das pessoas interceptadas usando a linha dos aparelhos celulares, tendo um deles reconhecido o réu por fotografia na fase de inquérito, como sendo a pessoa que propôs a troca dos aparelhos celulares.
2. Ao contrário do sustentado pela Defesa, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outra prova produzida sob o manto das garantias constitucionais, como foi o caso do depoimento do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, tendo representado pela interceptação telefônica que possibilitou a identificação do réu como o vendedor de pelo menos um dos aparelhos celulares subtraídos da vítima do roubo.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.
4. Os fatos em análise envolvem a prática do crime de roubo de veículo e de objetos encontrados no seu interior, dentro os quais 03 (três) aparelhos celulares, com a posterior permuta de pelo menos um deles, conforme constatado pela interceptação telefônica dos IMEI’s dos aparelhos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
6. O perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, somente é admitido na modalidade culposa do delito.
7. Recurso conhecido e desprovido.